Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PEDIDO DE PESQUISA E PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE. RESPONSABILIDADE EXECUTÓRIA SECUNDÁRIA. BENS COMUNS. MEAÇÃO. REGRA ESPECIAL DE PENHORA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de medidas expropriatórias direcionada aos bens da esposa do devedor, pois casados em regime de comunhão universal de bens.
2. A regra geral da responsabilidade patrimonial é de que apenas as partes que participam de determinada relação jurídica processual respondem com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme disposto no art. 789 do Código de Processo Civil.
3. A inclusão de bens de cônjuges e companheiros em processos executórios podem ter dois fundamentos distintos: (I) responsabilidade executória secundária, nas hipóteses em que, mesmo não sendo devedores no plano do direito material, seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida por expressa previsão legal (art. 790, IV, do CPC), como no caso da regra de solidariedade referente às coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil); e (II) bens comuns, nos quais, apesar de preservada sua meação, incide a regra especial de penhora sobre os indivisíveis, segundo a qual a quota-parte referente à meação será garantida apenas sobre o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC).
4. O Superior Tribunal de Justiça considera que, em regra, cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família.
5. Com relação ao regime de comunhão universal de bens, o Código Civil previu a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções legais lá previstas (arts. 1.667 e 1.668)
6. Em se tratando de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a busca e afetação inicial de bens do cônjuge no cumprimento de sentença, mesmo que não tenha composto a lide na fase de conhecimento, seja para imputar-lhe responsabilidade executória secundária nos casos previstos em lei, seja para atingir bens comuns que responderão pela dívida na proporção da meação do devedor, cabendo ao cônjuge o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família.
7. Com relação à pesquisa ao sistema ERIDF, é necessário o pagamento de emolumentos.
8. Incabível a inclusão do nome cônjuge do devedor em cadastros de inadimplentes, pois sua responsabilidade patrimonial só deve ser decidida após o exercício pleno do contraditório e ampla defesa.
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.